Tribunal: TJDFT
Processo: 0771007-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver declarada a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário do valor R$ 3.437,40 (três mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), referente a débito apurado em virtude do recebimento indevido de verba remuneratória.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que é médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, percebia Gratificação por Atividade de Preceptoria (GAP II) e, em 30/06/2022, foi removido de sua antiga lotação a critério da Administração (remoção ex officio). Sustentou que a despeito de a Administração ter procedido à sua remoção ex officio e ao desligamento da sua função de preceptor, continuou a promover o pagamento da gratificação pelo exercício da preceptoria por três meses (07/2022, 08/2022, 09/2022). Defendeu que, ao verificar o erro, deveria a Administração atuar de modo prospectivo e não retroativo, promovendo a cessação do pagamento indevido, não havendo que se falar em devolução das quantias pagas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao Estado.

5. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que o pagamento recebido de modo indevido decorreu de culpa exclusiva da Administração Pública, inexistindo qualquer elemento nos autos a indicar a sua intervenção ou contribuição para o equívoco. Concluiu que, não havendo comprovação de má-fé, incabível o ressarcimento pretendido pelo Recorrido.

6. Consta dos autos que o servidor foi removido da Superintendência da Região de Saúde Leste para a Superintendência da Região de Saúde Norte a partir de 30/06/2022, sendo dispensado da atividade de preceptoria do Programa de Residência Médica em Clínica Médica da COREME HRL na mesma data, conforme DODF No 181 de 26 DE SETEMBRO DE 2022. Consta, ainda, que a despeito da dispensa da preceptoria, a Administração Pública promoveu pagamento indevido ao servidor, referente à Gratificação por Atividade de Preceptoria, nos meses de 07/2022, 08/2022 e 09/2022, tendo-lhe notificado quanto à obrigatoriedade de promover a reposição do montante ao erário.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. Conforme se observa do contexto fático probatório, a despeito de não existirem provas nos autos de que o servidor tenha concorrido para o recebimento de verba remuneratória reputada indevida, já que não tinha ingerência sobre o seu contracheque e não era o responsável por implementar o seu pagamento, dispunha de condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores referentes à Gratificação por Atividade de Preceptoria, tendo em vista não só a sua remoção, como também a dispensa da atividade de preceptoria ocorrida na mesma data, conforme se extrai dos documentos de ID 60285661 e 60285662.

10. Portanto, não há, no caso, prova da legítima expectativa e boa-fé na percepção de parcela remuneratória indevida e de fácil constatação após a remoção do servidor e a dispensa da atividade de preceptoria.

11. É firme o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que os valores recebidos em razão de fraude/má-fé do administrado devem ser devolvidos. Nesse sentido: Acórdão 1756369, 07351432320228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1733071, 07629849020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1660617, 07438008520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Ausente a boa-fé objetiva do servidor, a sentença não merece reparo.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

14. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.